Tribunal: CARF
Processo: 12448.727885/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727885/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PAULO CESAR LOPES LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - VGBL
Uma vez que a tributação de Imposto de Renda nos planos de Previdência
Privada Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL incide somente sobre os
rendimentos do capital investido, ou seja, sobre o ganho de capital, não é
possível a utilização das contribuições como dedução para apuração da base de
cálculo do IR.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de
R$ 1.478,52.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 06, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727885/2011-89
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727885/2011-89

Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 22.862,13, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/11, em
função do Contribuinte regularmente intimado não ter atendido à intimação, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 3.311,76.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 33.636,42.
- Dedução Indevida de Previdência Privada no valor de R$ 3.178,32.
- Dedução Indevida de Instrução no valor de R$ 2.592,29.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 23/05/2011, conforme documento de fls.
49, o Contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 08/06/2011, alegando
que:
- O valor de R$ 3.178,32 refere-se à previdência privada do contribuinte e o montante
deduzido não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados.
- A glosa de dedução de dependentes é indevida, pois Marcelo Cunha Clark Leite e
Pedro Cunha Clark Leite são seus filhos com idade até 21 anos.
- A despesa de instrução refere-se ao pagamento do Colégio Santo Agostinho de seu
filho Marcelo Cunha Ckark Leite e o valor desembolsado foi de R$ 5.160,00.
- As despesas médicas são próprias e de seus filhos Marcelo Cunha Clarck Leite (R$
5.160,00) e Pedro Cunha Clark Leite (R$ 6.840,00).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de parte dos dependentes informados na Declaração de Ajuste
Anual cuja relação de dependência foi comprovada através de documentos trazidos aos
autos.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o valor do limite de dedução com instrução, uma vez que restou
comprovada a despesa em valor superior ao limite permitido.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - VGBL
Uma vez que a tributação de Imposto de Renda nos planos de Previdência Privada Vida
Gerador de Benefício Livre - VGBL incide somente sobre os rendimentos do capital
investido, ou seja, sobre o ganho de capital, não é possível a utilização das contribuições
como dedução para apuração da base de cálculo do IR.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos, tratando-se de
PGBL;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727885/2011-89

b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Dependente de R$ 3.311,76;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 33.636,42;
3. Dedução Indevida de Previdência Privada de R$ 3.178,32;
4. Dedução Indevida de Despesa com Instrução de R$ 2.592,29.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu integralmente
a dedução de despesa com dependente no valor de R$ 3.311,76, restabeleceu integralmente
dedução de despesa com instrução no valor de R$ 2.592,29 e restabeleceu parcialmente dedução
de despesas médicas no valor de R$ 31.665,00.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente
de R$ 1.971,42 e dedução indevida de previdência privada integralmente de 3.178,32.
Constata-se que a decisão a quo manteve a infração de dedução indevida de
previdência privada, pois o Informe de Rendimentos Financeiros do plano de previdência
privada (e-fl. 33), ano-calendário 2008, informava tratar-se da modalidade VGBL.
Os documentos juntados ao autos (e-fls. 76/82), em sede recursal, não
descaracteriza a informação clara constante do Informe de Rendimentos Financeiros do plano de
previdência privada (e-fl. 33), ano-calendário 2008, tratar-se de plano de previdência privada na
modalidade VGBL, logo deve ser mantida a infração.
Sobre a dedução de despesas médicas estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727885/2011-89

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente anexa comprovante da despesa
médica com plano de saúde (e-fl. 83), onde consta a informação das despesas médicas por
beneficiário, logo deve ser restabelecidas as despesas do contribuinte e seus dependentes,
Marcelo Cunha Clark Leite e Pedro Cunha Clark Leite, totalizando R$ 1.478,52.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.478,52.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 105
DF CARF MF
Original